Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709802-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A AGRAVADO: RICARDO CINTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESS BRASÍLIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que RICARDO CINTRA move em seu desfavor (processo n. 0713209-93.2018.8.07.0001), consistente em homologar o laudo pericial que apurou o valor do veículo objeto do litígio. Relata que o acórdão que é objeto do cumprimento de sentença determinou que a agravante restitua ao agravado o valor do veículo, correspondente ao seu valor de mercado na data da efetiva entrega, de acordo com a tabela FIPE. Aduz que a decisão agravada, ao homologar o laudo pericial, desconsiderou o valor de R$ 76.402,00 (setenta e seis mil e quatrocentos e dois reais) apontado na referida tabela no dia 3/11/2020 para fixar o valor do bem em R$ 81.160,00 (oitenta e um mil cento e sessenta reais), o que desvirtua o comando do acórdão e a coisa julgada, além de prejudicar o agravante. Acrescenta que o ato agravado não procedeu ao desconto do valor atinente às despesas necessárias para reparo do veículo de modo a oferecer condução segura, constando de forma clara do laudo pericial que há degradações que comprometem a segurança do motorista ou acompanhantes por ter partes ou peças vencidas, o que não pode ser considerado como desgaste do tempo, como concluiu o magistrado. Defende, assim, que o desconto apontando pelo expert, no valor de R$ 39.859,32 (trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), tem que ser levado em consideração quando do julgamento do recurso, pois se refere a danos graves e reparos necessários, sob pena de a agravante ter que arcar com essa despesa no caso de revenda do bem. Menciona o orçamento realizado pela oficina autorizada, no valor de R$ 71.746,76 (setenta e um mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), a demonstrar que o juízo, ao desconsiderar a quantia apontada pelo perito para recomposição dos danos, não está realizando a justiça de forma equânime para as partes, desconsiderando o laudo por completo. Ressalta, outrossim, que o agravado é responsável pelo pagamento de IPVA, multas de trânsito e toda e qualquer despesa relacionada ao veículo que tenham sido geradas no período em que permaneceu na posse do veículo, conforme decidido no acórdão dos embargos de declaração da apelação cível, o que importa em despesa no valor de R$ 3.512,89 (três mil quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos), a título de IPVA pago pela agravante. Aponta, ao final, a presença dos pressupostos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, devido à determinação de depósito de valor acima do realmente devido e risco de bloqueio judicial em caso de descumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não haja determinação de bloqueio em sua conta corrente e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja fixado como valor base de devolução do veículo a tabela FIPE de 3/11/2020, data da realização da perícia, ou seja, R$ 76.402,00 (setenta e seis mil e quatrocentos e dois reais), considerando-se o valor de R$ 33.029,79 (trinta e três mil vinte e nove reais e setenta e nove centavos) para desconto a título de revisão geral com manutenção e garantia de funcionamento seguro, e de R$ 3.512,89 (três mil quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos), referente ao IPVA pago pelo agravante. Preparo regular nos IDs 24607975 e 24607976. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Passo a examinar as questões trazidas pelo agravante. 1. Do parâmetro estabelecido no título judicial exequendo Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o agravante demonstra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao valor do veículo encontrado pela perícia técnica. Com efeito, o acórdão que é objeto do cumprimento de sentença na origem determinou que a referência para a fixação do valor de mercado do bem é a Tabela Fipe, conforme se infere da parte dispositiva que trago a destaque: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, modificando a r. sentença, julgar procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, com consequente retorno das partes ao status quo ante, determinando que o autor realize a devolução do veículo Mercedes Benz E 250 CGI, ano 2011/2011, placa JIU 2781, RENAVAM 375679910 à parte ré e que esta restitua ao autor o valor do referido veículo, correspondente ao seu valor de mercado na data da efetiva entrega, segundo a Tabela da FIPE (ID 47186758 dos autos de origem). A seu turno, o perito apontou que o valor do veículo, de acordo com referida tabela, é R$ 76.402,00 (setenta e seis mil quatrocentos e dois reais), conforme laudo de ID 76519885 em que taxativamente menciona: (...) Avaliação comercial da STARK-TECAR, única concessionária MBB em Brasília. O sr. RUBENS avaliou o veículo em R$ 76.402,00. O mesmo preço da tabela FIPE, no dia 03/11/2020. No entanto, em sua conclusão, fixou o valor do bem em R$ 81.160,00 (oitenta e um mil cento e sessenta reais), senão vejamos: Quanto a avaliação do atual do veículo sou de parecer que o valor do veículo mais realista seja a anual de R$ 81.160,00, conforme atesta o acompanhamento mais meticuloso e com acuracidade da Webmotors. Ao definir por esse valor, justificou-se o perito nos seguintes termos: Não existe lei que regule as negociações de compra e venda de automóvel. Ninguém é obrigado a vender seu automóvel pelo preço indicado nessa tabela. Um carro é vendido pelo preço definido pelo proprietário. A TABELA FIPE somente serve como parâmetro de referência. A Tabela FIPE é construída com base na média das negociações de carros usados em todo Brasil. Contudo, ao assim proceder, o perito substituiu-se à parte exequente, que não se insurgiu a tempo e modo contra o parâmetro estabelecido no julgado, extrapolando o seu mister e ofendendo a coisa julgada ao deixar de obedecer aos parâmetros estabelecidos no título judicial em execução. É de se ver que, neste ponto, a decisão agravada encontra-se dissociada do acórdão transitado em julgado. 2. Desconto relativo a IPVA pago pelo executado/agravante Quanto ao desconto relativo às despesas com débitos relativos a IPVA, novamente com razão o agravante, tendo em vista que o julgado, integralizado em sede de embargos de declaração, estabeleceu a responsabilidade do exequente, ora agravado, nos seguintes termos: Noutro giro, imperioso consignar no julgado que o autor/embargado é responsável pelos débitos relativos a IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito durante o período em esteve na posse do bem, por se tratarem de obrigações de natureza proptem rem, que acompanham o veículo. Assim, caso existentes, os valores relativos a tais débitos devem ser abatidos da importância a ser restituída ao autor/embargado, uma vez que, com o retorno do bem à posse do réu/embargante, a existência de débitos impacta o seu patrimônio (ID 47186790 dos autos de origem). Nesse aspecto, inclusive, a decisão proferida em maio de 2020 (ID 64162157), que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo devedor já havia determinado o desconto dos débitos vencidos, consignando que: Deste valor, devem ser descontados os débitos já vencidos na supramencionada data referentes ao IPVA, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e multas de trânsito. Contudo, o ato ora agravado incorreu em omissão, que pode ser sanada por este tribunal, ao não considerar a despesa suportada pelo devedor/agravante para pagamento dos débitos de IPVA vencidos, desde que já comprovado nos autos de origem. 3. Do desconto do valor atinente ao custo para reparo do veículo No que concerne à essa pretensão, tenho que razão não assiste ao agravante, pois o laudo pericial concluiu que os danos apresentados no veículo se referem ao decurso do tempo e não de seu mau uso, conforme consignado em seus esclarecimentos no ID 84190533: Os danos de degradação decorrem de depreciação normal do veículo, em razão de se tratar de veículo antigo submetido a uso regular. Não houve depreciação decorrente do mau uso do bem. Não se identificou avarias que decorressem de acidentes ou outras ocorrências causadas por fatores outros que não o uso regular no decurso do tempo. Desse modo, nesse juízo estreito de delibação, vislumbra-se que o laudo seguiu os parâmetros do julgado neste ponto, in verbis: É importante destacar ainda que o veículo deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregue, quando da compra, ressalvando-se, obviamente, o desgaste do tempo, cabendo à fase de cumprimento de sentença a verificação da existência de dano que deprecie o seu valor, momento em que será possível a realização de perícia pelo d. Juízo. A questão será melhor aprofundada por ocasião do julgamento do recurso, bastando, por ora, a conclusão alcançada nesta via estreita, o que não prejudica a pretensão liminar postulada pelo agravante, eis que há evidências suficientes para autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para obstar a prática de qualquer ato constritivo em desfavor do agravante até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de abril de 2021 20:25:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator